Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800422-77.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA DE JESUS DA SILVA CORREA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAME E TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇA GRAVE. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1-

Insurge-se o agravante quanto ao valor arbitrado a título de multa, por entender ser excessivo e desproporcional. De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC (correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) à Fazenda Pública. O valor fixado pelo juízo de piso está de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais por dia, limitando-a ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil) reais.

2-

Ademais, se ao final a multa torna-se extremamente elevada a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da parte, pode ser minorada a pedido ou até mesmo de ofício pelo juízo. Logo, não vejo a grave lesão de difícil reparação a ser suportada pelo Estado do Pará, bastando cumprir a contento a decisão judicial, como já o fez, conforme informação juntada nos autos principais. O STJ possui o firme entendimento no sentido de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (TEMA 706)

3-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da relatora.

Belém,
19
de
outubro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Portel que, nos autos na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/ pedido de tutela de urgência (Processo: 0010138-66.2019.8.14.0043), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em benefício da Sra. Maria de Jesus Correa do Nascimento, deferiu a liminar requerida para que o Município de Portel implante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o Tratamento Fora do Domicílio a paciente, contactando a rede Hospitalar do Estado do Pará para encaminhar a paciente na Unidade Regional mais próxima que detenha expertise, arcando com as despesas atinentes ao traslado da representada e seus acompanhantes. Determinou ainda, que o Estado do Pará receba o substituído e providencie o imediata internação da paciente em hospital com a especialidade na área pleiteada, em rede pública ou conveniada ou rede privada para a avaliação necessária, no prazo de até 10 (dez) dias contados da ciência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o Município de Portel e de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Estado do Pará, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando a desproporcionalidade do valor das
astreinte
prevista, pelo que deveria ser reduzida por entender excessiva. Salienta que a multa do art. 537, CPC, não tem natureza indenizatória, servindo apenas para compelir a parte a dar imediato cumprimento à decisão. Logo, a proporcionalidade da multa não é medida pela extensão do dano, mas sim pelo seu poder coercitivo, ou seja, se o quantum determinado é capaz de persuadir o devedor a cumprir a obrigação.

Afirma que não há descaso do Estado com a decisão, muito menos resistência injustificada no cumprimento. O que ocorre, repita-se, é que como o Estado foi surpreendido com a decisão porque jamais foi procurado administrativamente pelo MPE para tentar solucionar a questão.

Destaca, que o CPC/2015 trouxe mais uma hipótese para a redução do valor da multa: o art. 537 § 1º, II, determina que a multa deve ser reduzida sempre que ficar comprovado que a obrigação foi parcialmente cumprida e/ou que há justo motivo para o não cumprimento.

Sustenta que, seja porque o Estado já está operacionalizando o cumprimento da obrigação, seja ainda porque a multa atinge patamar bastante superior ao da obrigação principal, a multa deve ser ou retirada, ou reduzida a valor razoável.

Requereu ao final, que seja o recurso conhecido e provido dando-se total provimento ao mesmo no sentido do afastamento ou minoração da multa exorbitante.

Constatado a ausência de pedido de tutela recursal antecipada, até mesmo porque o objeto de discussão do presente agravo é o valor arbitrado para fins de multa diária por descumprimento, seguiu-se a instrução processual.

O Ministério Público, ora agravado, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id nº 2795892), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, a fim de que decisão agravada produza seus efeitos imediatamente. (Id nº 3294109)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Assim, passemos a análise da presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada pelo juízo de primeiro grau.

No presente caso, da análise dos documentos juntados, consta-se que a substituída foi diagnosticada com Hidronefrose com obstrução por calculose renal e ureteral, constando na ficha de solicitação de atendimento a seguinte classificação de risco: Urgência, atendimento o mais rápido possível. Porém, a paciente está na fila de espera há mais de 01 (um) ano para realização da consulta médica. (Id nº 13502449)

Portanto, se fez necessária a intervenção do Órgão Ministerial que provocou o Poder Judiciário visando garantir o direito à saúde da paciente, através da tutela antecipada deferida, que como visto, deferiu a liminar requerida para que o Município de Portel implante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o Tratamento Fora do Domicílio a paciente, contactando a rede Hospitalar do Estado do Pará para encaminhar a paciente na Unidade Regional mais próxima que detenha expertise, arcando com as despesas atinentes ao traslado da representada e seus acompanhantes.

Determinou ainda, que o Estado do Pará receba o substituído e providencie o imediata internação da paciente em hospital com a especialidade na área pleiteada, em rede pública ou conveniada ou rede privada para a avaliação necessária, no prazo de até 10 (dez) dias contados da ciência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o Município de Portel e de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Estado do Pará, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No que tange a irresignação quanto a aplicação de multa diária
de R$ 10.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalto que a função das astreintes é justamente superar a recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, §1º, do CPC/2015 à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS DE ADEQUAÇÃO POSTURAL E CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA. CRIANÇA. DIREITO A SAÚDE. MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A adoção da multa diária, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente. 3
2. O objetivo preponderante da multa é a coerção e não o enriquecimento sem causa da parta contrária.
. A partir do momento em que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário. 4. Atendimento ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais por dia, limitando-a ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil) reais. 5. Não se divisa plausível a dilação do prazo para o cumprimento da liminar, quando se tem em vista que o Estado lida com casos semelhantes ao presente de forma reiterada, razão pela qual deveria estar preparado para essas emergências, sem contar que, nessas hipóteses, pode haver a dispensa de licitação para a aquisição das cadeira de rodas. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA. Apelação nº 0036586-20.2015.8.14.0301. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 12/03/2018. Publicado em 03/04/2018)

Verifico também, que o valor aplicado atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a vida, sem ser desproporcional e desarrazoado, pelo que não encontro motivos para sua minoração, considerando ainda, que a aplicação da multa somente ocorre no caso de descumprimento da decisão agravada e que está ainda pode ser revista posteriormente, inclusive de ofício, em caso de se torna sobremaneira excessiva ou mesmo insuficiente.

Nesse sentido o STJ possui o firme entendimento de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (
TEMA 706
)

Ainda:

Cumprimento de sentença – Valor da multa diária fixada para cumprimento de obrigação de fazer – Inércia da ré - Cumprimento extemporâneo após contato telefônico estabelecido pelo autor – Extinção da fase de cumprimento de sentença com revogação da astreinte porque atingido o efeito prático almejado – Apelo do autor – Reforma parcial – Pertinência do cumprimento de sentença para recebimento do valor devido à título da multa diária – Atraso no cumprimento da obrigação - Situação que não enseja revogação da astreinte, sob pena de desprestígio da decisão judicial que a impôs e do próprio intuito coercitivo da medida –
Redução, de ofício, do valor da multa diária para coibir o enriquecimento indevido – Recurso provido, com determinação
. (TJ-SP - APL: 00013750920128260069 SP 0001375-09.2012.8.26.0069, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 08/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXORBITANTE, POSTO QUE ATINGIU MAIS DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), E ULTRAPASSOU, DEMASIADAMENTE, O VALOR DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A multa diária não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. 2. O juiz pode fixar a multa de ofício, agravá-la se o devedor se mantém inerte e reduzi-la, como no caso, se ela se torna exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa do credor da obrigação. 3. Apenas após oportunizado o pagamento espontâneo do valor total do débito depois de apresentada a nova planilha pelo credor é que será fixada a verba honorária, conforme entendimento do STJ em sede do REsp repetitivo nº 1291736/PR. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00019091920168190000 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2016)

Agravo de instrumento. Direito Processual
Civil. Demora no cumprimento de tutela antecipada deferida. Estipulação de multa diária inicial de R$ 500,00. Execução de multa cominatória no valor de R$ 261.500,00. Apresentação de exceção de pré-executividade. Decisão que rejeita exceção. Multa que não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas sim compelir a parte a cumprir a ordem da autoridade judiciária. Execução de valor que se mostra flagrantemente exorbitante. Redução do cômputo total das astreintes. Provimento do agravo
. (TJRJ - Agravo de Instrumento nº 0007652-44.2015.8.19.0000, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Claudio Brandão de Oliveira, julg. em 28/10/2015)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo ser mantida a decisão interlocutória agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (Pa), 19

de outubro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 03/11/2020